Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedente o pedido inicial para determinar a baixa das multas e a liberação de transferência da propriedade de veículo automotor para a propriedade de terceiro adquirente.
2. A recorrente argumentou que a solicitação de bloqueio do veículo via RenaJud nos autos da justiça trabalhista ocorreu após a venda do veículo e depois de efetuadas diversas solicitações de regularização do automóvel por meio da via administrativa, nas quais foi informado ao órgão que os débitos que pairavam sobre o bem teriam sido cancelados nos autos do processo no 2013.01.1.173221-4, cuja sentença já transitou em julgado. Afirmou que a restrição não impossibilita a transferência de propriedade do bem, posto que o negócio jurídico de compra e venda ocorreu em momento anterior à restrição, tendo o terceiro adquirido o veículo de boa-fé. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, sejam baixadas as multas referentes ao veículo em tela. Gratuidade de justiça concedida
3. A parte recorrida apresentou contrarrazões remissivas à contestação e pugnou pelo não provimento do recurso
4. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
5. A recorrente pretende que sejam baixados pela parte requerida os autos de infração de no 078025, 051300 e 078030, todos da Série AB e Tipo B, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de no 2013.01.1.173221-4, posto que declarados nulos por ocasião da sentença proferida nos autos citados
6. No entanto, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o Auto de Infração de no 078030 teve sua nulidade declarada por sentença.
7. Conforme se pode verificar da sentença proferida nos autos citados, acostada neste processo sob o ID no 35334761 – págs. 14/32, o dispositivo declarou nulos os autos de infração cometidos por veículos de propriedade da parte autora relacionando-os pelos respectivos números. Observe-se que dentre os autos de infração enumerados, entre outros tantos, encontra-se as infrações de no 078025 e 051300, porém não foi listado o auto de infração de no 078030, não havendo, portanto, o que se falar em sua anulação. Entretanto, tal baixa deve ser requerida por meio de cumprimento de sentença nos autos de origem, não sendo cabível o ajuizamento de nova ação para tal finalidade.
8. No que tange à determinação de transferência de propriedade do veículo, o procedimento encontra-se previsto no Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser observada sua formalidade legal e cumpridas as exigências previstas, inclusive no tocante a eventuais débitos relativos ao veículo, não cabendo ao Judiciário interferir na esfera administrativa junto ao órgão responsável nesse sentido, mormente ante à notícia de restrição judicial do bem no âmbito trabalhista, cujo levantamento somente pode ser levado à cabo pelo Juízo que efetivou a restrição, falecendo competência a este Tribunal para afastar a restrição oriunda da 9a Vara do Trabalho de Brasília.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, cabendo ao agravante requerer o cumprimento de sentença e a baixa das multas referentes aos autos de infração de no 78025-AB-A e de no 51300-AB-B.
10. Sem custas finais. Fixados honorários de sucumbência na quantia equivalente a 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.